Tribunal: STF
Processo: ARE 1510550
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PRESCRIÇÃO BIENAL. MARCO INICIAL. TRABALHADOR PORTUÁRIO. TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA NÃO RECONHECIDA. 1. Por ocasião do julgamento do ArgInc-1000845-52.2016.5.02.0461, o Tribunal Pleno do TST decidiu que "[é] inconstitucional a regra inserida no artigo 896-A, § 5º, da CLT, ao prever a irrecorribilidade da decisão monocrática proferida pelo relator que rejeita a transcendência da questão jurídica versada no agravo de instrumento em recurso de revista", motivo pelo qual resulta cabível o presente Agravo Interno. 2. Não merece provimento o Agravo Interno quando as razões apresentadas não conseguem invalidar os fundamentos expendidos na decisão mediante a qual se negou provimento ao Agravo de Instrumento. 3. Cinge-se a controvérsia em saber qual o marco inicial da contagem do prazo prescricional bienal relativo aos créditos vindicados pelo trabalhador portuário. 4. Constatado o preenchimento dos demais requisitos processuais de admissibilidade, o exame do Recurso de Revista sob o prisma do pressuposto de transcendência revelou que: a) não demonstrada a transcendência política da causa, na medida em que o acórdão recorrido revela consonância com a jurisprudência iterativa, notória e atual deste Tribunal Superior, no sentido de que a incidência da prescrição bienal só se justifica em caso de extinção do registro do trabalhador perante o Órgão Gestor de Mão de Obra. Caso contrário, aplica-se tão somente a prescrição quinquenal, contada a partir da ultimação de cada prestação de serviços aos tomadores; b) não se verifica a transcendência jurídica, visto que ausentes indícios da existência de questão nova acerca da controvérsia ora submetida a exame, mormente diante da plena vigência da jurisprudência dominante nesta Corte superior, a obstaculizar a pretensão recursal; c) não identificada a transcendência social da causa, visto que não se cuida de pretensão recursal formulada em face de suposta supressão ou limitação de direitos sociais assegurados na legislação pátria; e d) não há falar em transcendência econômica, visto que a controvérsia acerca do marco inicial da contagem da prescrição bienal não possui, em si mesma, expressão econômica. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. INTERVALO INTRAJORNADA. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE SEIS HORAS. DOBRA DE TURNOS. HORAS EXTRAS. TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA NÃO RECONHECIDA. 1. Por ocasião do julgamento do ArgInc-1000845-52.2016.5.02.0461, o Tribunal Pleno do TST decidiu que "[é] inconstitucional a regra inserida no artigo 896-A, § 5º, da CLT, ao prever a irrecorribilidade da decisão monocrática proferida pelo relator que rejeita a transcendência da questão jurídica versada no agravo de instrumento em recurso de revista", motivo pelo qual resulta cabível o presente Agravo Interno. 2. Não merece provimento o Agravo Interno quando as razões apresentadas não conseguem invalidar os fundamentos expendidos na decisão mediante a qual se negou provimento ao Agravo de Instrumento. 3. Cinge-se a controvérsia a estabelecer se o trabalhador avulso faz jus às horas extras decorrentes da ausência de gozo do intervalo intrajornada, bem como às horas extras excedentes à sexta diária, em razão do labor em turnos ininterruptos de revezamento, mormente na hipótese de “dobra de turnos” ou “dupla pegada”. 4. Constatado o preenchimento dos demais requisitos processuais de admissibilidade, o exame do Recurso de Revista sob o prisma do pressuposto de transcendência revelou que: a) não demonstrada a transcendência política da causa, na medida em que o acórdão recorrido revela consonância com a jurisprudência iterativa, notória e atual deste Tribunal Superior, no sentido de que o artigo 7º, XXXIV, da Constituição da República assegura aos trabalhadores avulsos todos os direitos devidos aos empregados com vínculo permanente, desde que compatíveis com sua condição peculiar, não havendo razão para excluir as horas extras decorrentes da supressão do intervalo intrajornada do rol de direitos dos trabalhadores avulsos ou, ainda, para excepcionar o direito às horas extras laboradas além da jornada fixada no sistema de turnos ininterruptos de revezamento, sobretudo por constituirem garantia concernente à segurança, saúde e higidez do trabalho; b) não se verifica a transcendência jurídica, visto que ausentes indícios da existência de questão nova acerca da controvérsia ora submetida a exame, mormente diante da plena vigência da jurisprudência dominante nesta Corte superior, a obstaculizar a pretensão recursal; c) não identificada a transcendência social da causa, visto que não se cuida de pretensão recursal formulada em face de suposta supressão ou limitação de direitos sociais assegurados na legislação pátria; e d) não há falar em transcendência econômica, visto que a controvérsia acerca do marco inicial da contagem da prescrição bienal não possui, em si mesma, expressão econômica. 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (eDOC 48 – ID: f978e426)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II e XXXVI, e 7º, XXVI, XXIX e XXXIV, do texto constitucional, bem como ao tema 1.046 da repercussão geral. (eDOC 50 – ID: 6bb40d6f)



    Nas razões recursais, afirma-se que a prescrição bienal, prevista no art. 7º, XXIX, da CF, é aplicável ao trabalhador portuário avulso, assim como aos trabalhadores com vínculo empregatício. 



    Aduz-se que “enquanto que o referido dispositivo constitucional estabelece, de forma clara e inequívoca, que o marco inicial da prescrição bienal é o fim da relação de trabalho, a decisão recorrida estabeleceu que este marco será o fim de uma relação meramente administrativa com uma entidade que sequer desenvolve atividade mercantil ou empresária e que não tem qualquer trabalho a ser ofertado ao trabalhador”. (eDOC 50 – ID: 6bb40d6f, p. 8)    



    Afirma-se que “a relação estabelecida entre o OGMO e o trabalhador portuário avulso é meramente administrativa e não uma relação de trabalho como exige o art. 7º, XXIX, da CF/88. O OGMO tem por incumbência manter o cadastro dos trabalhadores portuários e apenas gerir a disponibilidade de vagas diárias ofertadas pelos Operadores Portuários, oferecendo-as aos trabalhadores, que poderão aceitar ou recusar, de acordo com seus interesses pessoais”. (eDOC 50 – ID: 6bb40d6f, p. 9)



    Alega-se, por fim, que a condenação ao pagamento de horas extras viola norma de convenção coletiva.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que não se aplica ao caso o tema 1.046 da repercussão geral, tendo em vista a ausência de aderência estrita à matéria debatida no precedente. Efetivamente, o caso paradigma versou sobre a validade de acordos e convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. 



    No caso em análise, a Corte de origem, sem afastar ou julgar inválida convenção coletiva, concluiu, com base no acervo probatório constante dos autos, pela ocorrência de labor excedente da sexta hora diária e da trigésima sexta semanal, condenando o OGMO ao pagamento das respectivas horas extras. Nesses termos, colho trecho do acórdão proferido pelo TRT da 2ª Região e mantido pelo TST:  



    “(...)



    Portanto, constatada a prestação de horas extras pelo trabalhador, este faz jus ao pagamento do adicional de 50% (cinquenta por cento), previsto no artigo 7º, XVI, da Constituição Federal, pelas horas extras excedentes à 6º diária e à 36º semanal, bem como à paga do intervalo intrajornada, limitado a 15 minutos, conforme pedido veiculado na exordial, também acrescido do adicional de 50% e, ainda, ao pagamento da dobra pelo labor em folgas e feriados não compensados, tudo a ser calculado sobre a remuneração percebida pelo obreiro.



    (...)” (eDOC 22 – ID: b972b144, p. 5)  



    Assim, divergir das conclusões do Tribunal a quo demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.10.2022. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR A OITO HORAS DIÁRIAS. NORMA COLETIVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito ao reconhecimento do tempo de trabalho à disposição do empregador, situação que ocasionou o pagamento de horas extras por minutos residuais, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional, bem como a interpretação de cláusula contratual coletiva. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. A discussão versada nos presentes autos, portanto, não guarda pertinência com o Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, considerando que não houve a declaração de invalidade do teor da cláusula estabelecida em Acordo Coletivo, motivo pelo qual o Tribunal a quo afastou a aplicação do referido tema, no caso concreto, tendo em vista que foi levado em consideração, para reconhecer o direito pleiteado, a extrapolação, de forma habitual, da jornada de trabalho de oito horas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não foi fixada verba honorária na instância de origem”. (ARE 1352849 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.04.2023)  



    “Ementa: Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Auxílio-alimentação. Acordo coletivo. Tema nº 1046/STF. Inaplicabilidade. Incidência das Súmulas nº 279 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo interno em recurso de revista com agravo. 2. Hipótese em que, para dissentir do Tribunal de origem seria necessário reexaminar fatos e provas, bem como analisar cláusulas contratuais coletivas, procedimentos vedados neste momento processual. (Súmulas nº 279 e 454/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1470644 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024)  



    Quanto ao prazo prescricional das demandas entre trabalhador avulso portuário e o OGMO, colho as seguintes conclusões do acórdão recorrido:  



    “Cinge-se a controvérsia em saber qual o marco inicial da contagem do prazo prescricional bienal relativo aos créditos vindicados pelo trabalhador portuário. 



    Constatando-se que o Recurso de Revista atende aos demais requisitos processuais de admissibilidade, passa-se ao exame do apelo sob o prisma do pressuposto de transcendência da causa, previsto no artigo 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    O artigo 7º, XXXIV, da Constituição da República estendeu ao trabalhador avulso todos os direitos assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais com vínculo de emprego. De outro lado, no rol do artigo 7º encontra-se o inciso XXIX, que trata do prazo prescricional. A contagem do prazo prescricional, a partir do advento da Constituição da República de 1988, ganhou nova perspectiva, porquanto se permite a discussão sobre possível violação de direitos decorrentes da relação de emprego, observados os últimos cinco anos e respeitado o prazo de dois anos contados do término da relação jurídica laboral. 



    No tocante especificamente ao trabalhador portuário avulso, esta Corte superior, na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14/9/2012, decidiu cancelar o entendimento contido na Orientação Jurisprudencial n.º 384 da SBDI-I quanto à aplicação da prescrição bienal prevista no artigo 7º, XXIX, da Constituição de 1988 a essa categoria de trabalhadores, que tinha como marco inicial a cessação do trabalho ultimado para cada tomador de serviço. 



    A jurisprudência que se consolidou, de forma uníssona, no âmbito desta Corte superior é no sentido de que a incidência da prescrição bienal só se justifica em caso de extinção do registro do trabalhador perante o Órgão Gestor de Mão de Obra. Caso contrário, aplica-se tão somente a prescrição quinquenal, contada a partir da ultimação de cada prestação de serviços aos tomadores.



    (...)” (eDOC 48 – ID: f978e426, p. 7)  



    Verifico que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte no sentido da constitucionalidade do art. 37, § 4º, da Lei 12.815/2013, que preceitua que o termo a quo para a contagem do prazo prescricional das ações propostas pelos trabalhadores avulsos em face do OGMO é a data do cancelamento do respectivo registro. Colho a ementa proferida por ocasião desse julgamento:  



    “Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Preliminar de ilegitimidade ativa fastada. FENOP. Associação de Associações. Precedentes. 3. Impugnação do §4º do art. 37 da Lei 12.815/2013. Novo Marco Regulatório do Setor Portuário. Termo inicial para contagem do prazo prescricional consistente no cancelamento do registro junto ao Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO). 4. Alegação de violação ao princípio da segurança jurídica e ao disposto no art. 7º, inciso XXIX, da CF/88. 5. A Constituição da República, ao consignar, em seu art. 7º, o direito “à ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX) e “a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso” (inciso XXXIV), não elidiu a possibilidade de que, dentro do preceituado pelas normas constitucionais, em atenção aos princípios da valorização social do trabalho (art. 1º, IV) e de justiça social (arts. 3º, I a III; 7º a 9º, 170 e 193), fossem reguladas de modo diverso para atender às particularidades e às condições de trabalhos próprias da relação laboral avulsa. 6. Constitui o OGMO ente a que se vincula de forma estável, isto é, de forma fixa e constante, o trabalhador portuário avulso, para fins de gozo de seus direitos trabalhistas. Parece adequado, portanto, que o prazo quinquenal ou bienal seja aplicado considerando o vínculo com o órgão gestor. A solução, por sua vez, possibilita a aplicação, na prática, do prazo quinquenal, privilegiando o espírito que animou o legislador constituinte ao promover a ampliação do prazo prescricional e da proteção social conferida ao trabalhador. 7. Pedido em ação direta de inconstitucionalidade julgado improcedente”. (ADI 5132, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 15.4.2021)  



    No mesmo sentido, o seguinte precedente:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTUÁRIO. AVULSO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO CONTRATO COM O ÓRGÃO GESTOR. ACÓRDÃO IMPUGNADO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HARMONIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Com a premissa de que o vínculo se forma entre avulso e Órgão Gestor de Mão de Obra, conclui-se pela constitucionalidade da fixação, para início da contagem do prazo prescricional, do término da relação com o órgão gestor. 2. Estando o acórdão impugnado em harmonia com precedente do Supremo Tribunal Federal, incabível é o seguimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1047761 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.05.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente